Tribunal: CARF
Processo: 11557.003483/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 01/09/2003
SÚMULA CARF No 99. REGRA ESPECIAL DO ART. 150, § 4°. INCIDÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°., do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃOPREVIDÊNCIARIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PAGAMENTOS A SEGURADOS- LANÇAMENTO COM BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO E LIVRO CAIXA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Art. 20, 22, I, II, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99 e art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industriai, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme Art. 102 parágrafo 1o da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1o da lei n° 8.748/1993
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003483/2009-71
ACÓRDÃO
2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 01/09/2003
SÚMULA CARF No 99. REGRA ESPECIAL DO ART. 150, § 4°. INCIDÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°., do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃOPREVIDÊNCIARIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS- LANÇAMENTO COM BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO E
LIVRO CAIXA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre o total das remunerações
pagas devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais. Art. 20, 22, I, II, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.876/99 e art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob
a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo
industriai, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que
cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
2
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias,
conforme art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1o da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se
constam da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o
mesmo e se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o
requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do
Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1o da lei n° 8.748/1993
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de
outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a
existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências até o período 05/1999
(inclusive).

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
3
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1.784/1.803), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no 07.401/0489/2004, da Unidade da Secretaria da Receita Previdenciária em
Vitória/ES, que considerou improcedente as defesas, interpostas pelas empresas, Pão Gostoso
indústria e Comércio Ltda, as folhas 1562 a 1630; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE S/A, às folhas
1631 a 1636; SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
às folhas 1637 a 1642; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, às folhas 1649 a 1654; ILSA
INDUSTRIA LUELLMA S.A, às folhas 1643 a1648 e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, às folhas
1657 a 1670. Autuada em 30/04/2004, cientificada a contribuinte por AR em 03/06/2004.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização do INSS, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal às fls. 583 a 589, originou-se de
valores correspondentes à remuneração dos segurados empregados a cargo da
empresa e incluí, ainda, a contribuição dos segurados empregados, incidentes
sobre o seu salário de contribuição. As bases de cálculo de tais fatos geradores
encontram-se discriminados no relatório intitulado "RL - RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS", anexo a esta NFLD.
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, são fatos geradores deste crédito os
pagamentos efetuados aos segurados empregados contratados pelas padarias
franqueadas da marca Pão Gostoso, os quais estão, de fato, vinculados à Pão
Gostoso Ind. e Com. S.A. Os fatos que levaram a fiscalização a caracterizar a
existência do vínculo direto desses segurados à Pão Gostoso encontram-se
descritos e documentados no anexo intitulado "Padarias Franqueadas". Encontra-
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
4
se também, nesse documento a qualificação de cada uma dessas padarias, que
foram objeto de ações fiscais paralelas à empreendida junto à Pão Gostoso.
2.Valor do débito: R$ 2.689.202,15 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil
duzentos e dois reais e quinze centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3.Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: Agropecuária Viva
Maria S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A, Farinas Indústria e Comércio de
massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa -
Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda, todas
tomaram ciência da lavratura da NFLD e foram apresentadas as seguintes defesas
tempestivas: Pão Gostoso indústria e Comércio Ltda, protocolo n°
36202.001950/2004-64, as folhas 1562 a 1630; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE
S/A protocolo n° 36202.001952/2004-53 às folhas 1631 a 1636; SAN FRANCISCO
DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo n°
36202.001951/2004-17 às folhas 1637 a 1642; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA protocolo n° 36202.001953/2004-06 às folhas 1649 a 1654; ILSA
INDUSTRIA LUELLMA S.A , protocolo n° 36202.001954/2004-42, às folhas 1643
a1648 e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, protocolizada no Protocolo Geral
em 23/07/2004, às folhas 1657 a 1670.
4.A empresa PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO, em sua defesa, alega em
síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/65, e isso implica dizer na invalidade da NFLD em referência.
4.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3(...) A fiscalização do INSS ao ter declarado que as padarias franqueadas da
marca Pão Gostoso estão vinculadas à empresa Pão Gostoso Indústria e Comércio
S/A, deixou de levar em consideração muitos aspectos que, por certo levariam à
conclusão diversa: A empresa Pão Gostoso teve sua inscrição estadual suspensa
desde o ano de 1997, o que implicou em suspensão de suas atividades e o
fechamento de seus estabelecimentos. Assim, por possuir grande prestígio no
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
5
mercado capixaba, e havendo muitos interessados, a marca "pão gostoso" foi
franqueada. É bom ressaltar que, a ora defendente não tem qualquer
responsabilidade sobre as padarias franqueadas, são as mesmas microempresas
legalmente constituídas e tiveram seu registro aprovado pelo Órgão competente.
Quanto ao fato das mesmas terem em seu quadro funcional antigos empregados
da empresa Pão Gostoso e pessoas ligadas aos diretores da empresa por laços de
parentesco, quer a mesma esclarecer que, exatamente, por serem antigos
funcionários e pessoas de extrema confiança, conheciam o funcionamento da
empresa, o sistema de produção e qualidade da marca, o que foi fundamental
para que a detentora da marca franqueasse a mesma às ditas pessoas. Fica, pois,
evidente a inexistência de vínculo entre as franqueadas e a ora Defendente.
4.4(...) Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei. Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados na NFLD em referência.
4.5(...) os motivos determinantes encontrados pela fiscalização do INSS não
refletem a real situação de fato apresentada, pois o arbitramento engendrado
pela fiscalização revela-se numa tremenda ilegalidade, eis que apesar de
apresentadas as folhas de pagamento e resumos pelas padarias franqueadas,
foram as mesmas desconsideradas, tendo sido extraídos e lançados números
totalmente diferentes e distante da realidade dos fatos. Não se pode perder de
vista que os diligentes fiscais ao incidirem sobre o débito as alíquotas de 20% de
contribuição da empresa, 3% para o SAT e 5,8% sobre a rubrica de terceiros, o
fizeram ilegalmente, já que referidos percentuais não são devidos por empresas
declaradas no SIMPLES, caso específico das padarias franqueadas.
4.6(...) nos resumos e folhas de pagamento e guias de recolhimento apresentadas
à fiscalização, relativos aos meses de 01/99, 02/99, 03/99, 04/99, 05/99 e 09/02
da empresa Comercial Bari, nessas competências alegaram os fiscais que as bases
de cálculo foram respectivamente R$ 4.287,33, R$ 4.592,25, R$ 6.371,73,
R$6.775,76, R$ 7.572,18 e R$ 9.777,68. Compulsando os mesmos resumos,
inclusive rubricados pela fiscalização, temos os valores: 02/99, R$ 114, 16;, 04/99,
R$ 1.013,62;, 05/99 R$2.506,85; 06/99, R$ 3.922,22; 09/02, R$ 3.900,53. De igual
forma, na documentação apresentada relativamente a empresa Nápoles, as bases
de cálculo apontadas pela fiscalização, foram respectivamente, para as
competências 01/99 a 06/99, RS 5.512,25, R$ 5.652,92, R$ 5.190,00, R$ 5.483,07,
R$ 5.085,08, e R$ 6210,73. Compulsando os mesmos resumos, inclusive
rubricados pela fiscalização, temos os valores: 01/99, R$ 742,15, 03/99, R$
839,99, 04/99, R$ 981,40, 05/99, R$ 1.456,63, 06/99, R$ 1.824,18. Esse erro foi
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
6
perpetrado relativamente às demais padarias franqueadas. O inegável erro traz
sérias consequências à NFLD ora guerreada, eis que retira da mesma liquidez,
certeza e exigibilidade.
4.7(...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura da NFLD em referência, donde se conclui a necessidade de declaração
de nulidade da mesma.
4.8(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.9(...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado, requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
concessão de prazo para que a mesma possa colacionar as provas documentais
que pretende produzir.
4.10- Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD.
5.A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, na sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5- Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
7
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes às autuações relativas a defendente.
6.A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA
DE'PANIFICADOS LTDA em sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tomando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4(...) o deferimento de prova documentai e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas a defendente,
7.A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, em sua defesa, alega
em síntese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
8
7.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tomando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4(...) o deferimento de prova documenta! e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
7.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
8.A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S A, em sua defesa alega em síntese, que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade da NFLD ora guerreado.
8.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tomando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
9
8.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.5Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documentai e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e á ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
8.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
9.A empresa AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, em sua defesa, alega em
síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
9.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3(...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como co-responsável, peia fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
9.4(...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
10
9.5(...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tomando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.6(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.7Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
9.8- Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
É o Relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃOPREVIDÊNCIARIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
PAGAMENTOS
A
SEGURADOS- LANÇAMENTO COM BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO E LIVRO
CAIXA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre o total das remunerações pagas
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Art.
20, 22, I, II, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99 e art. 94 da
Lei n° 8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industriai,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1o da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1o da lei n° 8.748/1993
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
11
4. Inconformadas, após cientificadas da Decisão de piso, as ora Recorrentes
protocolaram seus recursos (fls. 1.771/1.785), onde se verifica que as interessadas simplesmente
repisam todos os seus argumentos das respectivas defesas.
5. Seus pedidos finais são pelo provimento de seus recursos.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho da Delegacia da Receita
Previdenciária em Vitória/ES, de 14/04/2005, indicando a intempestividade dos recursos, que
foram apresentados sem o devido depósito recursal e sem arrolamento de bens (e-fl. 1990); Ofício
no 07-001.13.0/029-2000 da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de 19/04/2005,
referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 1996) e Termo de Transito em Julgado, configurando a
deserção dos recursos, por falta de depósito administrativo.
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 01/06/2020 (e-fls. 2154/2156), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
12
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Prejudicial de Mérito - Decadência.
Convém verificar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, se há
lançamento decadente, tendo em vista a superveniência da sumula vinculante no 08, do STF
Conforme consta no Relatório Fiscal, trata-se de crédito lançado pela fiscalização,
correspondentes as competências de 01/1998 a 09/2003.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 03/06/2004 (e-fl. 1.604).
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U.
de 20/06/2008, alcançando todos os créditos pendentes de pagamento e constituídos após o
lapso temporal de cinco anos previsto no CTN, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
No presente caso, incide a regra especial de decadência insculpida no art. 150, § 4°,
do CTN, conforme Súmula CARF no 99 do CARF, tendo em vista que se trata de lançamento por
homologação, com antecipação de pagamento, levando-se em conta que consta nos relatórios,
RDA ­ Relatório de Documentos Apresentados; e no RADA ­ Relatório de Apropriação de
Documentos Apropriados, bem como, no relatório fiscal, a ocorrência de recolhimentos efetuados
pela Recorrente em todas as competências e rubricas consignadas no lançamento em litígio.
Assim, sendo a empresa cientificada da presente notificação em 03/06/2004,
verifica-se que a competência 05/1999 poderia ser lançada até 30/05/2004, sendo o início da
decadência em 01/06/2004, na regra do artigo 150, § 4°, do CTN. Portanto, as competências de
01/1998 (inclusive) a 05/1999 (inclusive) não poderiam mais ter sido lançadas, devendo ser
excluídas do lançamento.
Das demais questões
Para as demais questões, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
10.Os argumentos expendidos pelas impugnantes não são suficientes para ilidir o
procedimento fiscal conforme será demonstrado:
10.1 Inicialmente, A NFLD - Notificação Fiscal de lançamento de Débito encontra-
se revestida das formalidades legais, tendo sido emitida de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, em consonância com o
disposto no "caput" do artigo 33 c/c o art. 37 todos da Lei 8.212/91, verbis:
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
13
Lei 8.212/91:
Art. 33 - Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11: ao Departamento da receita
Federal - DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art.
11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a
respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente, (grifo nosso)Art.
37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Da análise dos dispositivos transcritos verifica-se que não houve descumprimento,
pois, a qualquer formalidade obrigatória.
Em nenhum momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Caracterização de Grupo Econômico
As recorrentes alegam que a decisão de primeira instância deve ser reformada no
que tange à caracterização de Grupo Econômico, sobretudo devido a inexistência
de interesse comum nos fatos geradores que balizaram os autos de infração
emitidos contra o sujeito passivo.
Porém, é possível que a Fiscalização caracterize a existência de Grupo Econômico
de Fato desde que fique configurada a combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns.
Quanto à constituição e caracterização do grupo econômico, no presente caso, a
fiscalização fez o enquadramento baseada nas informações constantes no
Relatório Fiscal, que caracterizou a formação de grupo econômico e sujeição
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
14
passiva diante das seguintes situações, conforme constante no Relatório da
Decisão Notificação, abaixo:
10.2 No que diz respeito à alegação feita por todas as impugnantes de que não
integram grupo econômico, a Junta Fiscal em fiscalização a algumas dessas
empresas, apontou evidências relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL às folhas
590 a 598, e reuniu uma vasta documentação de folhas 599 a 901, comprovando a
formação de GRUPO ECONÔMICO DE FATO, desta, com as empresas: FARINAs
Indústria e Comércio de Massas Ltda; Massas Alimentícias Firenze S.A
Agropecuária Viva Maria S.A, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de
São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lisa - Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, que transcrevemos, parte, a seguir:
"2. Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresas abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDACNPJ: 35.974.484/0001-54
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S. A CNPJ: 27.250.463/0001-68 MASSAS
ALIMENTÍCIAS FIRENZE S.A CNPJ: 28.157.360/0001-10 AGROPECUÁRIA VIVA
MARIA S.A CNPJ: 28.508.794/0001-18 COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA MECNPJ:
02.402,598/0001-70
" 3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida petos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3o andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações, as cópias em
anexo, extraídas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva mana, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's) d. Ligando as empresas
Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a participação do Sr. Manoel
Francisco de Paula em seus quadros societários. Observe -se, ainda, que ocorreu
uma enorme concentração do capital social dessas empresas nas mãos dessa
pessoa física, conforme comprovam os dados constantes do quadro abaixo.
Observe-se que a constituição de Grupo Econômico de Fato entre a Pão Gostoso,
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
15
a Firenze e a Viva Maria já restaria configurada somente pela composição
acionária da última".
Assim, vê-se pelo quadro às folhas 591 que o Sr. Manoel Francisco de Paula,
detêm hoje 87% do capital social da Farina's, 90% do capital da Pão Gostoso,
93,83% da Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997, os seus irmãos
Tarcísio lelés de Paula e Herbert Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo Firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra. Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997. 5 O GRUPO FIRENZE mantém uma página
(site) na "Internet" no endereço eletrônico http://www.firenzealimentos.com.br,
onde encontram-se diversas informações sobre sua história, composição unidades
de negócios e atuação. Anexamos ao presente cópia da página que descreve a
fundação do Grupo pela família "DE PAULA" 6. Faz-se necessário frisar que a
família "DE PAULA" e seus agregados detêm quase a totalidade do capital social
das empresas do GRUPO FIRENZE exceção feita à Golden Fish.
7.A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e
Geraldo deixaram o quadro das demais empresas.
8.Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma vez que
continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as empresas
do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria, conforme comprovam os
fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados no subitem c,
item 3. foram selecionados por amostragem e demonstram uma conduta
corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9.Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorre com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização foi
atendida pelos Srs. Valdenire Hermenegildo na sede do grupo (ed. Sheila);
b. Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante do Grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Cariúcia Tononi, secretária da empresa que nos informou que
a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
16
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Cariúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (a inexistência de empregados vinculados a Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS.
10.Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta com
o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam que essa empresa
operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria, utilizando-se de suas
dependências e seus recursos humanos.
11.0 elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária Viva
Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de fato objeto do
presente documento.
12.Em 12/2002, a FARINA'S transferiu a grande maioria de seus empregados, além
de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO
E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ: 04.094.282/0001-94, com sede na
cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos sócios são os mesmos da FARINA’S,
constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-responsável pelos créditos
previdenciários devidos até a data da sucessão, conforme estabelecido pelo
Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133.
13.O quadro societário da San Francisco, a partir de 01/2000 é o seguinte: Manoel
Francisco de Paula - Sócio Gerente com 90% do capital Luciano Beite- Sócio
Gerente com 10% do capital
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina’s, a San Franciso de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
15.Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO FIRENZE", cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes
localizadas no Estado de Mato Grosso: Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa -
Industria Luellma S.A Paiaguás Industrial e Comercia/ de Alimentos Ltda.
16.Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações posteriores
fornecidas à fiscalização pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs. Manoel
Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
17
b. A lisa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu sócio
gerente o Sr. Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu Conselho de
Administração os Srs.
Manoel Francisco de Paula, Luciano Beite e Herbert José de Paula. Os senhores
Herbert José de Paula e Tarcísio Lelles de Paula são os seus administradores
(diretores) eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/01/2001. c. A
Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à família "DE PAULA”. Inicialmente, seu
quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio de Paula Filho, irmão
do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Beite (Diretor da Firenze e da Pão
Gostoso e Sócio-Gerente da Fahna’s, primo do Sr. Manoel Francisco de Paula,
ambos atuando como sócios-gerentes. Em 02/2000, foi admitido na sociedade o
Sr. Christiano de Paula (sócio-gerente), filho do Sr. Manoel Francisco de Paula, em
lugar do Sr. Luciano Beite.
17.A lisa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas sedes a rua
"x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18.Na página que o GRUPO FIRENZE matem na "Internet' encontram-se também,
as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT - tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas lisa e Paiaguás.
b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ - está localizada à Av. Francisco A.
Coutinho, 5500, Ipiiba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço é exatamente o mesmo da
filial de CNPJ:
04.094.282/0002-75 da San Francisco de São Gonçalo.
C. Fábrica de Marialva/PR - localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262, Parque
Industrial Marialva - PR, mesmo endereço da filial de CNPJ: 04.094.282/0006-07
da San Francisco de São Gonçalo.
d. Fábrica de Vitória/ES - localizada na av. Leitão da Silva, 1382 - Santa Lucia -
Vitória/ES.
Este endereço é o mesmo da sede da FIRENZE, da filial de CNPJ: 35.974.484/0002-
35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial de CNPJ: 04.094.282/0005-18
da San Francisco de San Gonçalo.
19.As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio Grupo, por si
só já comprovam a interligação e a unicidade de comando existente entre elas.
20.Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "DE PAULA" , elas são administradas e geridas em
bioco, prestando-se mútua assistência, caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
18
a. Em 29/07/2000, o Sr Christiano Helal de Paula (sócio-gerente da Rio Palmeiras
desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula 20.389, lv. 2, fl.
190, Cartório de 1o Ofício de Vila Velha) em garantia hipotecária de débitos da
Farina's junto ao Banco Bradesco.
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra. Mary Helal de Paula
venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164, lv, 2-AP, fl.
164, no Registro Geral de Imóveis - 2a Zona de Vitória, para a Rio Palmeiras. Em
02/10/2002, a Rio Palmeiras ofereceu esse mesmo imóvel em garantia de um
débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de São Gonçalo, junto ao Banco
Industrial e Comercial S.A c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs.
Tarcísio Leles de Paula, Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel
Francisco de Paula (matrícula 1-2.235, lv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, lv. 2-H, fl 320,
Registro Geral de Imóveis de Domingos Martins) encontrava-se hipotecado em
garantia de débitos das empresas Firenze, Farinais, Pão Gostoso e Agropecuária
Viva Maria Junto ao Banco do Brasil;
d. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matrícula 12.073, lv 2, fl
274, cartório do 1° Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantia de débitos da
Farina's e da Firenze;
e. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matrícula 09.199, lv 02,
ficha 01, Cartório do 2° Ofício de Guarapari) foi hipotecado em garantia de débito
da Farinas’."
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIREN2E", como vemos às folhas 614 a
619, e da página na 'internet', às folhas 605. Ressaltamos, ainda, a similaridade
das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das outras,
concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
(...)
10.5-Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1°.05.1943, prevê:
"Art. 2°(...) § 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.".
10.5.1 - Transcrevemos abaixo o disposto no art. 778 da IN/INSS/DC n° 100/2004,
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
19
"Art. 778(...)§1° Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer atividade econômica".
11.No que tange à solidariedade, há solidariedade entre as Empresas que
integram Grupo Econômico:
11.1 Em termos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do grupo
de empresas no § 2o do art. 2o da CLT. já transcrita acima. Por seu turno, a
Legislação Previdenciária prevê a solidariedade entre as empresas que compõem
o grupo econômico no inc. IX, art. 30 da Lei n.° 8.212/91:
Art. 30.
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;".
Como se depreende do dispositivo acima transcrito, faz-se referência a grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos
legalmente constituídos.
12.Quanto à alegação de que a empresa não tem qualquer vínculo com as
padarias franqueadas, consta dos autos o documento ANEXO - Padarias
Franqueadas, às folhas 902 a 915, comprovando através de vasta documentação
de folhas 916 a 1535, que os segurados contratados pelas padarias franqueadas
da marca Pão Gostoso estão, de fato, vinculados à empresa Pão Gostoso Ind. e
Com. S.A, pelo que será transcrito abaixo:
"HISTÓRICO DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS PELO GRUPO
FIRENZE 3. No período compreendido entre 08/1997 e 08/1998, foram
constituídas 19 (dezenove) microempresas, optantes pelo SIMPLES (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte), com objetivo de exploração dos negócios afetos ao
comércio de produtos de padaria e afins (empresas relacionadas no quadro
anterior).
4.Tais empresas foram criadas com sedes localizadas em endereços onde já
funcionavam estabelecimentos da Farina's (até 09/1997 - vide cópias das
Alterações Contratuais e da Pão Gostoso (até 04/2000 - vide cópias das Atas de
Assembleias)
5.Encontra-se no Anexo I o demonstrativo dos estabelecimentos com locais de
funcionamento coincidentes. Observe-se que, apesar da utilização de alguns
expedientes visando diferenciar os endereços das novas padarias
(microempresas) dos estabelecimentos de empresas do Grupo Firenze, constatou-
se o compartilhamento efetivo dos locais de funcionamento entre eles. Os
expedientes verificados na dissimulação do compartilhamento dos locais de
funcionamento foram:
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
20
5.1 Alteração da numeração do imóvel, feita, na maioria dos casos, apenas com o
acréscimo do complemento "-A" a ela;
5.2 Utilização de um outro logradouro nos casos em que o imóvel possuía frente
ou entrada para mais de uma rua.
6.No único caso em que a microempresa (C. H. de Paula) foi criada em local
diverso de um dos estabelecimentos do Grupo Firenze, procedeu-se,
posteriormente, a alteração do seu endereço para a R. Aleixo Neto, 1230-A, Praia
do canto, local de funcionamento da filial 0028 da Farina's.
7.Da análise das informações constantes do Anexo I, depreende-se que essas
microempresas funcionaram, por longo período, simultaneamente às filiais da Pão
Gostoso estabelecidas nos mesmos endereços.
O GRUPO FIRENZE
8. Conforme relatado no documento intitulado "Informação Fiscal - Grupo
Econômico" as empresas que compõem o Grupo Firenze tem administração
centralizada e compartilham recursos e serviços essenciais à sua gerência tais
como: contabilidade, recursos humanos, estrutura de vendas etc.
9.Esse documento comprova, ainda, que o Grupo Firenze é controlado pela
família "De Paula" e seus agregados, tendo como figura central o Sr. Manoel
Francisco de Paula.
Encontram-se no Anexo II, um quadro com os laços familiares que unem os seus
principais sócios/acionistas, bem como um breve resumo de suas participações no
Grupo.
Alterações no Quadro Societário das Empresas do Grupo
10. Ainda conforme relatado na Informação Fiscal anexa, a partir de 06/1997,
foram feitas d/versas mudanças na estrutura do quadro societário das empresas
do Grupo Firenze (registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo -
JCEES entre 07 e 09/1997). Tais alterações confinaram a participação formal dos
Srs. Tarcísio Leles de Paula, Herbert José de Paula e Geraldo Torteloti à
Agropecuária Viva Maria, retirando-os do quadro societário das demais (Farina's,
Firenze e Pão Gostoso, cujo capital social foi concentrado nas mãos do Sr. Manoel
Francisco de Paula).
11. Faz-se necessário frisar que a prática de tais atos não descaracterizou esse
Grupo, uma vez que os demais elementos configuradores do Grupo Econômico de
Fato continuam a existir (administração centralizada e compartilhamento de
recursos)
12. Observe-se, ainda, que o registro de tais alterações na JCEES ocorreu na
mesma época em que foram constituídas as primeiras microempresas (vide
anexo!).
Quadro Societário/Titularidade Formal das Mícroempresas
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
21
13. Das 19 mícroempresas criadas a partir de então (08/1997), somente em 4 não
há participação formal de integrantes da família "De Paula" ou seus agregados.
14. Todavia, mesmo, nessas 4 empresas restantes, há a participação de pessoas
que mantiveram ou mantém vínculo empregatício com as empresas do Grupo
Firenze).
15. Comprovam esses fatos o demonstrativo intitulado "Anexo IH -
Titulares/Sócios das Mícroempresas ".
16.A existência de vínculo empregatício entre sócios/titulares das microempresas
e o Grupo Firenze encontra-se comprovação das informações constantes dos
relatórios do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) relativos a cada
uma dessas pessoas, que se encontram em anexo. Já os laços familiares estão
explicitados no Anexo II.
Fatos Relevantes
17.Durante as ações fiscais empreendidas junto a essas empresas, constatou-se
que:
17.1As padarias franqueadas funcionaram concomitantemente, desde sua
criação, com as filiais Pão Gostoso estabelecidas nos mesmos locais até 04/2000
(data de registro da Ata da assembleia geral Extraordinária na JCEES, que efetuou
a "pretensa “desativação de todas as filiais da Pão Gostoso).
17.2Muitas das franqueadas iniciaram as suas atividades meses antes de contratar
o primeiro empregado, tendo funcionado utilizando-se da mão-de-obra das filiais
da Pão Gostoso. O quadro abaixo exemplifica tal situação:
Padaria Franqueada
Competência em que
ocorreu a 1a receita de
vendas
Competência da
contratação do 1o
empregado
Centeio
05/1998
09/1998
Brescia
01/1999
05/1999
T. C. de Paula
07/1998
11/1998
Bergamo
01/1999
05/1999
Forenza
11/1998
05/1999
Hitail
10/1998
01/1999

17.3 Tais filiais mantiveram vínculos empregatícios até 12/1999, quando houve a
transferência de todos os segurados para a Matriz da Pão Gostoso;
17.4 Em Ata de assembleia Geral Extraordinária, registrada na JUCEES em
04/2000, a Pão Gostoso desativou todas as suas filiais, conservando apenas a
Matriz, cujo endereço de funcionamento foi alterado para R. Nova, 123 - São
Torquato, Vila Velha/ES;
17.5 Em 04/2000, o único estabelecimento ativo da Pão Gostoso era sua matriz,
com uma média de 170 segurados (desde 12/1999). Observe-se que as instalações
físicas existentes endereços (R. Nova, 123 - São Torquato, Vila Velha/ES) são de
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
22
uma padaria de pequeno porte que tinha anteriormente à transferência, uma
média de 15 segurados vinculados.
17.6 Na verdade, tal concentração de segurados em sua matriz foi um artifício
meramente escriturai, uma vez que essas pessoas continuaram a exercer suas
atividades nos mesmos postos de trabalho; as filiais da Pão Gostoso, ora
travestidas de empresas franqueadas.
17.7 A gerência das padarias franqueadas (antigas filiais) continuou a ser exercida
por segurados empregados (gerentes e subgerentes) vinculados ao grupo Firenze,
notadamente à Pão Gostoso ou a San Franciso de São Gonçalo. Esses fatos
encontram comprovação nas
cópias anexas ao presente documento,
demonstrando que faturas, notas fiscais, documentos de pessoal e duplicatas
eram recebidos e assinados por essas pessoas. A planilha constante do "Anexo IV-
Gerência de Franquias", relaciona as provas documentais, selecionadas por
amostragem, de tal situação. Observe-se que a lista constante dessa planilha não
é exaustiva e sim, meramente exemplificativa de tal situação.
17.8 Os serviços de administração de pessoal das filiais continuaram a ser
efetuados centralizadamente por empregados do Grupo Firenze, mesmo depois
de sua pretensa transformação em padarias franqueadas. Tal fato encontra-se
comprovado nas cópias, extraídas por amostragem, de recibos de contratos de
trabalho, fichas de registro de empregados, recibos de férias, GFIP (Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), etc, que encontram-se
assinadas por empregados do grupo Firenze (vide relação desses empregados do
Grupo Firenze constante do "Anexo V - Administração de Pessoal".
17.9 Além dos empregados citados no Anexo V, coletou-se provas, por
amostragem, de que diversas outras pessoas assinaram documentos de pessoal
(Carteiras de Trabalho, Fichas de Registro de Empregados, etc.) tanto das
empresas do Grupo Firenze, quanto das padarias franqueadas. Cópias desses
documentos encontram-se em anexo;
17.10 Durante um longo período, as padarias franqueadas utilizaram como
endereço de cobrança o da sede do grupo Firenze (Av. Leitão da Silva, 1387 - 3o
andar, Santa Lúcia, Vitória/ES) onde funcionavam os serviços de recursos
humanos, financeiro e comercial centralizados (para todas as empresas do
Grupo). Anexamos cópias extraídas por amostragem de documentos das padarias
franqueadas que comprovam tal fato.
17.11 O processamento das contas a pagar das padarias franqueadas era,
também, executados de foram centralizadas peio Grupo Firenze, como
comprovam a utilização de endereço de cobrança acima citado e a presença dos
mesmos carimbos de controle nos documentos de pagamentos de todas elas.
Anexamos cópias, por amostragem de tais documentos de pagamento,
17.12 Consta dos contratos de licenciamento para uso da marca "Pão Gostoso",
firmados entre as padarias franqueadas e a Agropecuária Viva Maria (detentora
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
23
da marca, conforme registro no " INPI), em sua vigésima quinta cláusula, a
seguinte obrigação: "Dá-se ao valor da concessão da franquia a importância de R$
4.000,00(quatro mil reais mensais) a ser pago até o quinto dia útil após vencido
cada mês. Anexamos ao presente documento cópias desses contratos.
17.13 Não há, no entanto, qualquer registro de obrigação contraída ou
pagamento efetuado pelas padarias franqueadas à franqueadora, ou a qualquer
outra empresa do Grupo Firenze, relativamente à taxa de filiação ou royalties
(remuneração periódica pelo uso do sistema, de marca ou em troca de serviços
efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado), na escrituração
contábil nem na documentação de caixa apresentados por essas padarias (desde
sua criação até 08/2003.
17.14 Observe-se que a franqueadora (Agropecuária Viva Maria) não apresentou
ã fiscalização sua escrituração contábil nem os documentos relativos à cobrança
ou recebimento de qualquer valor relativo à cobrança ou recebimento de
qualquer valor relativo à taxa de filiação ou royalties das padarias franqueadas. A
Lei 8.955/94, que disciplina os contratos de franquia empresarial, estabelece
explicitamente que "Franquia empresarial é o sistema peio qual um franqueador
cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneração." Portanto, descumprindo-se tal requisito (remuneração},
inexiste a relação de franquia.
17.15 Em 1998, as franqueadoras B. S. Cordeiro, Catania, Romana e Centeio foram
beneficiadas com empréstimos concedidos por uma das empresas do Grupo
Firenze (Farina's). Analisando a escrituração contábil dessas padarias até a
competência 08/2003, constatou-se que, com exceção da Centeio, não há registro
de liquidação desses empréstimos (a Centeio liquidou o empréstimo ainda em
1998). Faz-se necessário frisar que, até 08/2003, não há registro de pagamento de
juros passivos de nenhuma das padarias à Farina's e, ainda, que apesar de terem
sido legalmente intimadas, essas padarias não apresentaram os contratos nem os
recibos de pagamento de tais operações. Tais fatos encontram-se comprovados
nas cópias dos Livros Razão das padarias, anexas ao presente documento.
18.Durante a análise dos processos trabalhistas movidos contra essas empresas,
constatou-se, mais uma vez, que as padarias franqueadas eram administradas e
geridas pelo Grupo Firenze, conforme descrito no Anexo Vi - Processos
Trabalhistas - Padarias Franqueadas" e comprovado nas cópias em anexo,
Observe-se que há, inclusive, cópia de uma queixa-crime oferecida pela Comercial
Catania, assinada pelo Sr. Manoel Francisco de Paula (assinatura aposta sobre os
seguintes dizeres: “Comercial Catania Ltda-ME");
19. Em2004, após reiteradas solicitações para que as empresas do Grupo Firenze
e as Padarias franqueadas apresentassem os documentos faltantes, foram
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
24
entregues à fiscalização cópias de dois documentos endereçados ao Sr. Delegado
Titular da Delegacia de Polícia Patrimonial de Vitória/ES, onde:
19.1 O Sr. Hermenegildo José de Paula, na qualidade de contador do Grupo
Firenze, afirma ter ocorrido o furto de "toda a documentação relativos a
atividades das empresas referente ao período de 1997 a 2002' (sic). Esse fato
refere-se às empresas do Grupo Firenze e "empresas franquiadas que utilizam a
marca Pão Gostoso".
19.2 O Sr. Luciano Beite, na qualidade de representante legal de todas as
empresas do Grupo Firenze, afirma ter ocorrido o furto de "toda a documentação
relativos à atividades das empresas referente ao período de 1997 a 2002' (sic).
Nesse caso, referindo-se apenas às empresas do Grupo Firenze.
20. Observe-se que, conforme declarado pelo próprio denunciante, a
documentação de todas as padarias franqueadas encontrava-se armazenada nas
dependências do Grupo Firenze, sendo o próprio Sr. Hermenegildo José de Paula
(Contador do Grupo Firenze) o responsável por sua guarda.
21. Observe-se ainda que, na data em que tais documentos foram lavrados, as
empresas do Grupo Firenze e as Padarias Franqueadas (exceto M.F. Torteloti e
C.H.de Paula,
cientificadas em 24/11/2003 já haviam tomado ciência do início da ação fiscal e
sido legalmente intimadas a apresentar os documentos necessários (vide cópias
dos Termos de início da Ação Fiscal e Mandados de Procedimento Fiscal em
anexo).
CONCLUSÕES
22. Os fatos acima relatados evidenciam que as filiais da Pão Gostoso nunca
deixaram de existir, tendo sido travestidas de Padarias Franqueadas optantes pelo
SIMPLES, porém, continuando a serem administradas, geridas e comandadas pelo
Grupo Firenze.
23. Tais Padarias foram constituídas, em verdade, pelo próprio Grupo Firenze,
utilizando-se de integrantes da família "De Paula" e de seus empregados.
24.Tal operação visou reduzir o montante das Contribuições Sociais Patronais
geradas pela vinculação dos empregados ao Grupo Firenze, através da
substituição da mão-de-obra própria pela contratada por pessoas jurídicas
interpostas (Padarias Franqueadas optantes pelo SIMPLES).
25.Portanto, os segurados empregados contratados pelas Padarias franqueadas
da marca Pão Gostoso estão, de fato, vinculados à Pão Gostoso indústria e
Comércio S.A".
Assim, por todo o descrito acima e corroborado pela documentação juntada peta
fiscalização, está inequivocamente demonstrado que existe relação de vínculo
entre os empregados das empresas ditas franqueadas e a empresa Pão Gostoso
Ind. e Comércio S.A, e por isso mesmo, na defesa, às folhas 1575, a empresa se
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
25
defende de algumas possíveis diferenças apuradas pela fiscalização relativamente
às franqueadas Comercial Bari e Comercial Catania.
13.Quanto às diferenças apontadas pela defendente relativamente às
franqueadas Comercial Bari e Nápoles, temos a informar que:
13.1 No que se refere às diferenças apontadas nas competências de 01/99 a
06/99 da franqueada Nápoles, as bases de cálculo foram obtidas através do valor
líquido do pagamento de salários registrado na escrituração contábil das
empresas (Livros Caixa). Informa, o relatório Fiscal no item 9.4 às folhas 586/587,
que a utilização de tais valores deveu-se ao fato dos valores líquidos registrados
no CAIXA serem superiores aos constantes das folhas de pagamento,
13.2 Quanto á diferença das bases de cálculo da Comercial Bari, a explicação é a
mesma, ou seja, sempre que nas competências forem verificadas diferenças entre
os valores lançados no Livro Caixa com as folhas de pagamento, a base de cálculo
utilizada foi a maior. O Auditor Fiscal junta as cópias dos Livros Caixa das
franqueadas, por amostragem, às folhas 1673 a 1732
14. Assim, estando todos os fatos geradores claramente descritos no Relatório
Fiscal, às folhas 583 a 589, os valores apurados discriminados no "Relatório de
Lançamentos", às fls. 394 a 564, bem como toda a fundamentação legal das
rubricas constante no anexo de Fundamentos Legais às folhas 565/570, não tem
qualquer fundamento a alegação das defendentes de que houve ofensa ao
princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. E mais, a ação fiscal foi
devidamente precedida de Mandado de Procedimento Fiscal n° 09081238 e
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar às folhas 575/577, do Termo de
Início da Auditoria Fiscal às folhas 578, e de 03 Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIADs, às folhas 579 a 581.
(...)
17.Por todo o exposto, não há como acatar o pedido das defendentes de nulidade
das NFLDs, Al, IFD, TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS - TAB e de declarar a não
responsabilidade das mesmas pelos créditos constituídas, dada a comprovação de
constituição de GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes
de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos incisos I e II do
artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso
IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial"
(interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF 210 assim dispõe:
Súmula CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003483/2009-71
26
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Quanto ao questionamento sobre o Termo de Arrolamento de Bens, tem-se que a
matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo em vista a Sumula Vinculante no 109:
SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Portanto, não assiste razão às recorrentes
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das competências até o período 05/1999 (inclusive).
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2188
DF CARF MF
Original